Tribunal: TJSP
Processo: 1166850-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais - Determinação de recolhimento da taxa judiciária - Descabimento - Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária), quando há

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais - Determinação de recolhimento da taxa judiciária - Descabimento - Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária), quando há determinação de cancelamento da distribuição, portanto, sem a ocorrência de citação - Afastamento da exigência de recolhimento da taxa judiciária - Gratuidade judiciária deferida para fins recursais - Recurso provido para declarar a não incidência da taxa judiciária, afastando-se o pagamento ordenado em primeiro grau, diante da determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade judiciária para o recurso.